Tribunal: TJSP
Processo: 1007909-83.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
r meios de pagamento que não exigem a utilização de senha, o réu deve ser responsabilizado pela utilização indevida de tal função, em razão da teoria do risco da atividade – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo – REsp no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Indenização por danos materiais devida – III- Danos morais caracterizados - Arts. 186 e 927 do CC – O simples fato de o autor ter valores indevidamente debitados de sua conta corrente, deixando-a, inclusive, com saldo negativo, traz-lhe inegável prejuízo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$1.500,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – IV- Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

(TJSP; Apelação Cível 1007909-83.2022.8.26.0009; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2023

Data de publicação:

29/06/2023

Ementa:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Uma das transações contestadas que foi realizada mediante a utilização do cartão com chip e senha, e as demais que foram realizadas mediante

Ementa:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Uma das transações contestadas que foi realizada mediante a utilização do cartão com chip e senha, e as demais que foram realizadas mediante aproximação do cartão – Banco que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizados por culpa exclusiva deste ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas – Ainda, ao autorizar e implementar meios de pagamento que não exigem a utilização de senha, o réu deve ser responsabilizado pela utilização indevida de tal função, em razão da teoria do risco da atividade – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo – REsp no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Indenização por danos materiais devida – III- Danos morais caracterizados - Arts. 186 e 927 do CC – O simples fato de o autor ter valores indevidamente debitados de sua conta corrente, deixando-a, inclusive, com saldo negativo, traz-lhe inegável prejuízo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$1.500,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – IV- Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."